Tribunal: STF
Processo: RHC 234153
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
 1.	Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 818.585/SP.

 2.	Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).

 3.	O  Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para afastar compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, redimensionando  a pena para 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.116 dias-multa.

 4.	Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator concedeu em parte a ordem a fim de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redefinindo a sanção em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, mantido o regime fechado (e-doc. 37). A seguir, acolheu embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, tão somente para corrigir erro material. Na sequência, foi protocolado o mencionado agravo, do qual resultou o ato ora impugnado.

 5.	Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal ante a exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal, dizendo-a desproporcional e sem fundamentação idônea, pois fundamentada apenas na quantidade de droga apreendida e nos maus antecedentes. Afirma inobservado o percentual de 1/6 por circunstância judicial negativa, parâmetro firmado jurisprudencialmente.

 6.	Requer o redimensionamento da pena-base.

 7.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.


É o relatório. 

Decido. 

 8.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

 9.	 Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

 10.	 Na espécie, o Juízo de origem exasperou a pena-base do recorrente, reportando-se à grande quantidade de droga apreendida e aos maus antecedentes. Confira-se:

“A pena-base de Marcos será aplicada bem acima do mínimo, por se tratar de enorme quantidade de droga, o que torna o delito mais grave e de maiores consequências, por ser o réu o responsável pela grande distribuição de droga, indicando péssima conduta social, e por ostentar maus antecedentes.” (e-doc. 4 , p.  3; grifos nossos).

 11.	No ato apontado como coator, mantendo a compreensão do Tribunal de Justiça a respeito da pena-base, o STJ assentou:

“Assim, conforme ponderei no julgamento monocrático, uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento, especialmente, na expressiva quantidade de drogas (204 kg) – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.” (e-doc. 64, p. 3; grifos nossos).

 12.	Na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

 13.	Feito o aumento com base no expressivo volume de entorpecentes (204 quilogramas de cocaína e crack) e nos maus antecedentes do recorrente, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 198.827-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

 14.	O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 

 15.	Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator